Tribunal: TJES
Processo: 0000347-83.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000347-83.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILTON LUIZ ALVES

APELADO: ANGELA MARIA FERRARI SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS. CPC/1973.
NULIDADE CITATÓRIA NÃO CONFIGURADA.
EFETIVADAS NOS AUTOS TENTATIVAS DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO PESSOAL D
O

REQUERIDO
POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SEM OBTENÇÃO DE ÊXITO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Primordialmente, importante destacar que compete a parte autora, ora apelante, de provar os fatos constitutivos de seu direito.
2.

E
xtrai–se
que

o autor, ora apelante, não se desincumbiu do
ônus
de comprovar os fatos alegados,
referente ao fato de que não residiu na cidade na qual
foi encaminhad
o
o ato citatório, especialmente porque não trouxe
sequer
comprova
nte de residência de outra localidade à época dos fatos
.
3.

Insta salientar que
o processo
ensejador (0001336-41.2008.8.08.0008)

da
presente demanda é
datado
de 24/04/2008, logo, regido pelo Código de Processo Civil de 1973, sendo assim,

o código
em vigor

à época
estabelec
ia
a pre
s
c
in
dib
ilidade do esgotamento de todos os meios necessários para proceder com a citação por edital.
4.
Sob este aspecto
, o argumento da nulidade do ato cit
a
t
ó
rio não merece prosperar, razão pela qual foi utilizado de meios
necessários
para fins de

que
fosse efetivada a citação do
ora
apelante,
especialmente porque
a diligência foi
cumprida
por Oficial de Justiça, o qual tem fé pública
acerca

d
a
empresa
Reprint Máquinas e Ferramentas
, bem como o ora apelante não residia
ou
tinha sede no endereço informado
na exordial daquela ação
, motivo pelo qual
procedeu–se
corretamente
com a citação editalícia.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000347-83.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILTON LUIZ ALVES

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIANE CARLA DE OLIVEIRA - MG163685, RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372
APELADO: ANGELA MARIA FERRARI SANTOS

Advogados do(a) APELADO: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A, FLAVIA CHEQUETTO DA FONSECA - ES22658-A

VOT
O

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
a
pelaç
ão

c
íve
l
interpost
a
contra
sentença
proferida pelo
juízo
da

1
a

Vara
Cível
d
e
Barra de São Francisco
,
que

julgou
improcedente
o pedido autora
l
nesta ação declaratória
de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
)
,
bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixado em 10% sob o valor do proveito econômico obtido.

Nas razões recursais
(ID 8474862)
, sustenta
o
apelante,
em apertada síntese
:
i)

d
a

n
ulidade do ato citatório;
ii)
que nunca residiu no local que a requerida descreveu;
iii)
a declaração de nulidade da sentença, em detrimento da contaminação dos atos processuais efetuados.

Contrarrazões apresentadas (ID 8474865).

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal. Explico.

Primordialmente, importante destacar que compete a parte autora, ora apelante, de provar os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE USUCAPIÃO. QUERELA NULLITATIS. PROVA. ÔNUS DO AUTOR.
A procedência da querela nullitatis é medida excepcional que requisita respaldo probatório sólido e robusto para desestabilizar a decisão que fez coisa julgada material. Circunstância dos autos em que, não demonstrada irregularidade na citação porquanto sequer comprovada a correspondência entre a área usucapida e a que os autores apontam, se impõe manter a sentença de improcedência
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078776473, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078776473 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Ao examinar
os autos, extrai–se
que

o autor, ora apelante, não se desincumbiu do
ônus
de comprovar os fatos alegados,
referente ao fato de que não residiu na cidade na qual
foi encaminhad
o
o ato citatório, especialmente porque não trouxe
sequer
comprova
nte de residência de outra localidade à época dos fatos
.

Insta salientar que
o processo
ensejador (0001336-41.2008.8.08.0008)

da
origem
desta
presente demanda é
datado
de 24/04/2008, logo, regido pelo Código de Processo Cívil de 1973, sendo assim,

o código
em vigor

à época
estabelec
ia
a pre
s
c
indibilidade do esgotamento de todos os meios necessários para proceder com a citação por edital.

Sob este aspecto
, o argumento da nulidade do ato cit
a
t
ó
rio não merece prosperar, razão pela qual foi utilizado de meios
necessários
para fins de

que
fosse efetivada a citação do
ora
apelante,
especialmente porque
a diligência foi
cumprida
por Oficial de Justiça, o qual tem fé pública
acerca

d
a
empresa
Reprint Máquinas e Ferramentas
, bem como o ora apelante não residia
ou
tinha sede no endereço informado
na exordial daquela ação
, motivo pelo qual
procedeu–se
corretamente
com a citação editalícia.

Nesse sentido,
julgado desta Câmara Cível
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS DILIGÊNCIAS A FIM DE ENCONTRAR NOVO ENDEREÇO DO RÉU. CITAÇÃO EFETIVADA NA VIGÊNCIA DO CPC 1973. ARTIGO 231. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE TAL NECESSIDADE. EFETIVADAS NOS AUTOS DUAS TENTATIVAS DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA SEM OBTENÇÃO DE ÊXITO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO FÍCTA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Questiona a parte apelante a citação editalícia providenciada nos autos da execução extrajudicial, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências para tanto. 2. A citação por edital ora questionada no apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, que atua como curador especial da parte executada, ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que a sua regularidade (ou não) deverá ser analisada à luz dos regramentos previstos no referido Códex. 3. Conforme é cediço, a citação editalícia, constitui hipótese de citação presumida prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil de 1973, que elencava as hipóteses de cabimento. 4. O aludido dispositivo, ao contrário do que estabelece o atual artigo 256 do CPC/ 15, não exigia como condição para a efetivação da citação por edital, o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, todavia, tratando-se a citação pessoal como regra (atual artigo 242 do CPC/ 2015, e artigo 215 do CPC/ 1973), doutrina e jurisprudência sempre convencionaram que tal espécie de citação deva ser medida excepcional. 5. No caso dos autos, observo que a citação foi deferida após efetuadas duas diligências de tentativa de citação através de Oficial de Justiça que não logrou êxito em encontrar a ora Apelante em seu endereço residencial, uma vez que informado que ela ali não mais residia há 02 anos, bem como em seu endereço profissional, face à informação obtida no sentido de que não mais exercia as suas funções na empresa apontada. 6. Assim, compreendo que a citação editalícia não ocorreu de forma prematura, haja vista que as duas diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça são suficientes a demonstrar que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, capaz de autorizar a citação fícta nos termos do referenciado artigo 231 do CPC/ 1973.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Data: 10/Jul/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0020498-13.2019.8.08.0048; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Provas em geral.

Diante do exp
ost
o
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
intacta a sentença
nos
seus
termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 1
5
% (
quinze
por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada,
sob o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.